Tribunal: STF
Processo: RE 1588537
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA CRFB. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SÚMULA N ° 65 DO TJRJ. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ESCORREITAMENTE ENFRENTADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível nº 0005017-14.2011.8.19.0006, Rel. Des. André Andrade, j. 07/12/12)

Submetido a juízo de retratação, considerado os Temas 793 e 1234 da repercussão geral, foi mantido o acórdão recorrido, verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXAME DA COMPATIBILIDADE DO ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR COM A TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1234/STF. CONFIRMAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Retorno dos autos da Terceira Vice-Presidência, para a análise da compatibilidade do acórdão prolatado em sede de Apelação Cível com o Tema nº 1234/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Fornecimento de tratamento cirúrgico e medicamentos por entes da Federação. 3. Aplicabilidade do Tema Nº 1234/STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Competência solidária dos entes federativos para o fornecimento de tratamentos, medicamentos e insumos, sem mencionar sobre qual ente deveria suportar o ônus financeiro ou promover o respectivo ressarcimento. 5. Recente determinação para que o deslocamento da competência para a União Federal ocorra somente aos feitos que foram ajuizados após a publicação, no Diário de Justiça Eletrônico, do resultado do julgamento de mérito, que não é o caso dos autos, o qual deve permanecer na Justiça Estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.Confirmação do julgado. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 e Tema 1234.” (4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Apelação Cível nº 0005017-14.2011.8.19.0006, Rel. Des. André Andrade, j. 18/9/25)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, 37, caput, 167, 196, 197 e 198 da Constituição da República. 	
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o Tribunal local decidiu pelo fornecimento do tratamento cirúrgico solicitado nos seguintes termos:

“[...]
E, no caso em exame, foram carreados aos autos todos os documentos necessários à comprovação da necessidade de realização do tratamento cirúrgico descrito na inicial, demonstrando a impossibilidade do recorrido, de arcar com os custos da cirurgia. 
A Lei nº 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde, reafirmou que a saúde é um direito fundamental, incluindo-a como dever do Estado, em sentido amplo. 
In casu, não tendo o recorrido os recursos financeiros suficientes para custear a cirurgia necessária à manutenção da sua vida de forma digna, o Estado recorrente tem o dever de fornecê-la, uma vez que a Lei nº 8.080/90 garante que, mediante prescrição médica e conformidade com as diretrizes estabelecidas, o SUS deve oferecer o tratamento que o paciente precisa, incluindo procedimentos cirúrgicos. 
A Lei nº 8.080/90, sistematizou a aplicação de dispositivos constitucionais, conforme teor do art. 6º, I, “d”, o que demonstra a abrangência do direito assegurado pela CRFB/88, haja vista que o campo de atuação do SUS, conforme o artigo 6º, inclui a assistência terapêutica integral, que abrange a oferta de cirurgias e outros tratamentos, sempre que necessário para a saúde do indivíduo. 
Veja-se: Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS): I - a execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
Quanto ao Tema 1234, importante consignar o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, julgado em 16.09.2024, que trouxe novas regras referentes ao custeio, competência e fluxos administrativos a serem seguidos pelos entes federativos em relação à disponibilização de medicamentos:
[...]
Embora o Tema em questão se refira, principalmente, ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na Anvisa, a jurisprudência resultante aplica-se também a cirurgias e outros tratamentos, definindo que: processos sobre tratamentos com custo anual superior a 210 saláriosmínimos tramitam na Justiça Federal, com custeio integral pela União, e a responsabilidade dos entes federados é solidária, não impedindo o direcionamento da ação para o ente competente. 
Para procedimentos cirúrgicos, necessário se faz comprovar a imprescindibilidade do referido procedimento médico e sua eficácia, bem como a inexistência de um substituto terapêutico padronizado no SUS, o que restou demonstrado nos autos, sendo a demora no deferimento da medida um indicativo de futuros possíveis problemas de locomoção. 
Com efeito, o próprio STF, no julgamento do Tema 1234, modulou os efeitos da regra de competência, conforme item VIII, do inteiro teor do acórdão, para afastar a incidência desta regra de competência sobre os processos ajuizados antes da publicação do resultado do aludido julgamento, determinando que: 
“Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.”
Por fim, ressalto o entendimento contido no parecer do Ministério Público: “Quanto ao Tema 1234, o Supremo Tribunal Federal, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos decorrentes da referida decisão, em relação à competência para determinar que somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrido em 11/10/2024, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores a ele. 
Em razão disso, entende o Ministério Público que deve ser reconhecida a competência do Poder Judiciário Estadual para o processamento e julgamento da presente ação, pois distribuída em 17/09/2020, antes, portanto, da publicação do acórdão que julgou o Tema 1.234.” 
Tem-se que o julgamento do caso em comento seguiu o entendimento da época em que proferida a sentença, que bem observou a jurisprudência. Posicionamento diverso implicaria em verdadeiro desrespeito ao Princípio do Tempus Regit Actum, pelo que devem ser mantidas sentença e acórdão.”

Da análise dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa das Teses firmadas nos Temas nº 6, nº 793 e  nº 1234 da repercussão geral. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que resultaram na concessão dos fármacos, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada. Essa análise torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1296882 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 2. Quanto às demais alegações do Estado recorrente, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Leis nº. 12.732/2012 e 8.080/1990 e Portarias nº. 876/2013 1.554/2013 do Ministério da Saúde), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou reflexas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.332.572-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.05.2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente